Tribunal: TJES
Processo: 5000770-31.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000770-31.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE MARIA MARTINS D ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO A HONORÁRIOS FACE AOS ENTES PÚBLICOS. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO PELA SUPREMA CORTE. TEMA 1002. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública
resta
pacificad
o
após o julgamento, pelo e. STF, do RE 1140005 (TEMA 1002), no qual
se
fixou a tese de que “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

II. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º
5000770-31.2022.8.08.0003

APEL
ANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, bem como deixou de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, nos moldes da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas suas razões recursais aduz o apelante, em suma,
que a
D
efensoria
P
ública possui autonomia funcional, administrativa e financeira em relação ao Estado, garantida pelo artigo 134, §2º da Constituição Federal,
esvaziando a ideia de confusão patrimonial
fazendo,
portanto,
jus ao recebimento de honorários advocatícios,
mesmo que suportados por esta unidade da federação.
Pugna, ao final, pel
a reforma
parcial
da sentença de primeiro grau.

O Estado do Espírito Santo, a despeito de intimado não apresentou contrarrazões.

A
córdão
(Id 4805396)

no qual
esta e. Terceira Câmara Cível,
à unanimidade,
negou provimento ao recurso.

Manejado recurso
extraordinário
pel
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a d. Vice-Presidência (
Id 6398512
), em seu Juízo de prelibação, determinou o retorno dos autos
a este órgão colegiado
para exame d
a
pertinência d
o
juízo de retratação,
na forma do
art
igo
1.030,
inciso
II,
do
CPC/
15,
vide a compreensão firmada no Tema
1002
, pelo e.
STF
.

Com efeito, na sessão de julgamento ocorrida na data de
26
.0
4
.20
23
, ao apreciar o recurso de apelação cível, depreendeu-se
não serem devidos
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
além de que a
autonomia funcional e administrativa
conferida à D
efensoria
P
ública
pelo
artigo 134, §1º da CF/88, não altera
ria
a natureza jurídica da instituição,
a qual permaneceria
como integrante do ente federado estadual,
particularidade
insuficiente para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do
CC/02
.

S
ucede, contudo, que,
posteriormente ao julgamento
operado por esta e. Terceira Câmara Cível
,
referida compreensão restou superada
pela Tese firmada
pelo e. STF no Tema
1002
, segundo a qual “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023), posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Observe
-se, ademais, que os reflexos do paradigma supracitado incidem sobre todo o Poder Judiciário,
conforme pode-se observar da recente jurisprudência do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF I - Trata-se de recurso especial que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor de Defensoria Pública estadual, no âmbito de ação proposta contra ente municipal. II - O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, firmou tese, descrita no Tema Repetitivo n. 129, reconhecendo à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante. III - Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). IV - Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. V - Recurso especial provido. (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Portanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias Públicas, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor do Min. Roberto Barroso nomeou as Defensorias de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da Norma Civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou, ainda, acerca da destinação dos honorários:

38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do
e.
STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que
se
decidiu que, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte e por não vislumbrar motivos para excepcionalizar o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, hei por bem modificar o meu entendimento que em tantas oportunidades externei nessa Câmara.

Sendo assim, p
or obediência
ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos
e
os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto – obrigação de fazer atinente
à
transferência hospitalar
, local de prestação do serviço,
exíguo

tempo do tramitar
processual) reputo pertinente a fixação dos honorários
em R$
8
0
0,00 (
oitocentos

reais) em favor da
Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Posto isto, ponderada a realidade dos autos
e nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15
,
exerço juízo retratatório para
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL,

para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagame
nto d
e
honorários
advocatícios
sucumbenciais
em favor da
Defensoria Pública, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES),
no importe de
R$
8
0
0,00 (
oitocentos

reais)
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).